Tribunal: STJ
Processo: 0087445-28.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212036 - PB (2025/0087445-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALAGOINHA - PB
INTERES.
: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
INTERES.
: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES
FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA DE CUNHO CIVIL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
Vara do Trabalho de Guarabira/PB, tendo por suscitado o Juízo
de Direito da Vara Única de Alagoinha/PB, em razão de ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de
indébito c/c indenização por danos morais, devido a descontos
indevidos em benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de nulidade de negócio jurídico e
repetição de indébito, relacionada a descontos indevidos em
benefício previdenciário, é da justiça comum ou da justiça do
trabalho.
III. Razões de decidir
3. A competência se fixa em razão da causa de pedir e do
pedido formulado na inicial, que, no caso, referem-se
unicamente a matéria de cunho civil, não envolvendo relação
trabalhista.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a relação não se trata de representação sindical e suas
consequências, mas de reconhecimento de inexistência de
relação jurídica entre as partes, matéria de cunho
eminentemente civil.
5. Os pedidos decorrem da ilicitude do desconto efetivado e
estão amparados no Código Civil e no Código de Defesa do
Consumidor, inexistindo controvérsia sobre relação trabalhista.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51252520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 36177231-0683-482d-beb5-18aedfef5038

6. Conflito conhecido para declarar a competência da justiça
comum para processar e julgar a demanda de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
02/10/2025
08/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51252520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 36177231-0683-482d-beb5-18aedfef5038

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212036 - PB (2025/0087445-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALAGOINHA - PB
INTERES.
: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
INTERES.
: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES
FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE NEGÓCIO JURÍDICO. MATÉRIA DE CUNHO CIVIL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
Vara do Trabalho de Guarabira/PB, tendo por suscitado o Juízo
de Direito da Vara Única de Alagoinha/PB, em razão de ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de
indébito c/c indenização por danos morais, devido a descontos
indevidos em benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de nulidade de negócio jurídico e
repetição de indébito, relacionada a descontos indevidos em
benefício previdenciário, é da justiça comum ou da justiça do
trabalho.
III. Razões de decidir
3. A competência se fixa em razão da causa de pedir e do
pedido formulado na inicial, que, no caso, referem-se
unicamente a matéria de cunho civil, não envolvendo relação
trabalhista.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a relação não se trata de representação sindical e suas
Documento eletrônico VDA51018170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:06
Código de Controle do Documento: 9b88d0b9-2f2a-424b-ac2f-50bb1fb59e43

consequências, mas de reconhecimento de inexistência de
relação jurídica entre as partes, matéria de cunho
eminentemente civil.
5. Os pedidos decorrem da ilicitude do desconto efetivado e
estão amparados no Código Civil e no Código de Defesa do
Consumidor, inexistindo controvérsia sobre relação trabalhista.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido para declarar a competência da justiça
comum para processar e julgar a demanda de origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
Vara do Trabalho de Guarabira/PB, tendo por suscitado o Juízo de Direito da Vara
Única de Alagoinha/PB.
Narra o suscitante que o ponto nuclear do objeto da ação versa sobre a
ilegalidade do desconto em benefício previdenciário realizado pela CONAFER, sem
anterior relação jurídica entre as partes, o que, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, seria da competência de justiça comum, por
ser alheia a relação de trabalho. (e-STJ fls. 92-95)
O suscitado, a seu turno, sustenta que "O Plenário do STF decidiu no
julgamento do Conflito de Competência n° 7.221 que, após a promulgação da
Emenda Constitucional n° 45/04, compete à Justiça Laboral processar e julgar as
ações em que se questionam a cobrança de contribuição sindical, ressalvados os
processos que já estavam em trâmite na Justiça Comum e que já tivesse sido
prolatada sentença de mérito.". (e-STJ fls. 85-86)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
Documento eletrônico VDA51018170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:06
Código de Controle do Documento: 9b88d0b9-2f2a-424b-ac2f-50bb1fb59e43

mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da ação declaratória de inexistência de negócio
jurídico, com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face
da CONAFER, em razão da realização de descontos indevidos no seu benefício de
previdência, sem que tenha existido qualquer relação jurídica anterior com a
entidade (e-STJ fls. 7-21).
No caso, a autora ajuizou a demanda perante a justiça comum, tendo o
Juízo declinado da competência para a justiça especializada, com fundamento no
art. 114, inciso III da Constituição Federal.
Os termos de inicial indicam, além aplicação do Código de Defesa do
Consumidor à relação, a procedência da ação nos seguintes temos:

1. SEJA DECLARADO O CONTRATO É INEXISTENTE QUANTO A
PARTE AUTORA haja vista que tal contrato não foi consigo celebrado;
2. SEJA PRONTAMENTE OBSTADO QUALQUER DESCONTO
INDEVIDO QUANTO AO SUPOSTO DESCONTOS EM RELAÇÃO AO
BENEFÍCIO PREVINDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA;
3. No caso de acolhimento dos pedidos anteriores, REQUER-SE QUE
O PROMOVIDO SEJA CONDENADO A RESSARCIR, EM DOBRO,
OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA PARTE
AUTORA, perfazendo um valor total de R$: 4.610,72 (quatro mil,
seiscentos e dez reais e setenta e dois centavos), quantia esta já
contabilizada em dobro, a ser oportunamente atualizada pelo INPC, a
partir da data do desconto de cada parcela, e acrescida de juros de
mora de 1% a. m. a partir do evento danoso;
4. O PROMOVIDO SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS A PARTE
Documento eletrônico VDA51018170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:06
Código de Controle do Documento: 9b88d0b9-2f2a-424b-ac2f-50bb1fb59e43

AUTORA, no importe de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), quantia esta
a ser oportunamente atualizada pelo INPC e acrescida por juros de
mora de 1% a. m., ambos desde a data do evento danoso, como
disciplinam as Súmulas 431 e 542 do STJ. (e-STJ fls. 10)

A competência se fixa em razão da causa de pedir e do pedido
formulado na inicial.
A análise dos pedidos permite confirmar que a hipótese em comento se
refere unicamente a matéria de cunho civil.
Sobre o ponto, esta Corte, em recorrentes decisões, vem asseverando
que esta relação "não se trata de representação sindical e suas consequências, a
teor
do
disposto
no
art.
114,
III,
da
CF,
mas de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes,
matéria de cunho eminentemente civil. (CC n. 210.605, Ministro Moura Ribeiro,
DJEN de
.)
09/04/2025
Nesse cenário, "(...) os pedidos decorrem da ilicitude do desconto
efetivado e estão amparados no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor,
inexistindo controvérsia sobre relação trabalhista."(CC n. 212.146, Ministro João
Otávio de Noronha, DJEN de
.)
03/04/2025
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - CONFLITO DE
COMPETÊNCIA ? REPETIÇÃO DE INDÉBITO ? CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ? COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ?
INAPLICABILIDADE DO ART. 114, VIII DA CF/88 COM REDAÇÃO
DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004) ? ART. 109, I DA
CF/88.
1. Se a ação versa sobre repetição de indébito previdenciário por
alegados descontos indevidos do INSS, não há falar na hipótese de
competência da Justiça do Trabalho para processamento das
execuções, de ofício, das contribuições sociais, previstas no art. 195, I,
a, e II da CF, decorrentes de sentenças condenatórias proferidas na
Justiça Obreira.
2. Cobrança de contribuinte ajuizada em face do INSS, para reaver
valores pagos e descontados indevidamente, não se subsume à regra
do art. 114, VIII, da CF, com a redação dada pela EC n. 45/04.
3. Aplicabilidade do art. 109, I da CF. Existindo no pólo passivo
autarquia federal, compete à Justiça Federal processar e julgar a ação
de repetição de indébito. Precedentes do STJ.
Conflito conhecido, para declarar competente a Turma Recursal do
Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, o
suscitado.
Documento eletrônico VDA51018170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:06
Código de Controle do Documento: 9b88d0b9-2f2a-424b-ac2f-50bb1fb59e43

(CC n. 63.643/GO, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
julgado em
, DJ de
, p. 218.)
13/12/2006
12/2/2007

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
MATÉRIA DE CUNHO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara do
Trabalho de Paranavaí/PR, tendo por suscitado o Juízo de Direito da
1a Vara Cível de Paranavaí/PR, em razão de ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização
por danos morais, devido a descontos indevidos em benefício
previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para
processar e julgar a ação de nulidade de negócio jurídico e repetição
de indébito, relacionada a descontos indevidos em benefício
previdenciário, é da justiça comum ou da justiça do trabalho.
III. Razões de decidir
3. A competência se fixa em razão da causa de pedir e do pedido
formulado na inicial, que, no caso, referem-se unicamente a matéria de
cunho civil, não envolvendo relação trabalhista.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
relação não se trata de representação sindical e suas consequências,
mas de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as
partes, matéria de cunho eminentemente civil.
5. Os pedidos decorrem da ilicitude do desconto efetivado e estão
amparados no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor,
inexistindo controvérsia sobre relação trabalhista.
IV. Dispositivo 6. Conflito conhecido para declarar a competência da
justiça comum para processar e julgar a demanda de origem.
(CC n. 209.581/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda
Seção, julgado em
, DJEN de
.
17/6/2025
24/6/2025
Em igual sentido, inúmeros precedentes: CC n. 210.342, Ministra Maria
Isabel Gallotti, DJEN de
; CC n. 211.676, Ministro Humberto Martins,
09/04/2025
DJEN de
; CC n. 211.541, Ministro Humberto Martins, DJEN de
07/04/2025
; CC n. 212.146, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
.
07/04/2025
03/04/2025
Documento eletrônico VDA51018170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:06
Código de Controle do Documento: 9b88d0b9-2f2a-424b-ac2f-50bb1fb59e43

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da Vara Única de Alagoinha/PB, para processar e julgar a demanda
de origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51018170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:06
Código de Controle do Documento: 9b88d0b9-2f2a-424b-ac2f-50bb1fb59e43

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 212.036 / PB
Número Registro: 2025/0087445-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001898620255130010 08027491520248150521 1898620255130010 8027491520248150521
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - PB
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALAGOINHA - PB
INTERES.
: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
INTERES.
: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES
FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA51240789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:23
Código de Controle do Documento: a896c38f-9b8d-4e15-823c-cc34682529e3

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:23
Código de Controle do Documento: a896c38f-9b8d-4e15-823c-cc34682529e3